Tribunal: CARF
Processo: 10880.674936/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674936/2011-28
ACÓRDÃO
1401-007.761 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK ́S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CRÉDITO
COMPROVADO.
Verificada a veracidade da retenção do Imposto de Renda pelas fontes
pagadoras, o respectivo valor deve ser considerado para fins de apuração
do saldo negativo do imposto, ao final do período, passível de restituição
ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$38.589,62 relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.761 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674936/2011-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada nos termos da Resolução n° 1401-
000.821, de 19/05/2021.
Para fins de contextualização, cumpre referir que se encontra em discussão o valor
do saldo negativo de IRPJ, utilizado pela recorrente em pedido de restituição e declaração de
compensação. Tal valor havia sido parcialmente reconhecido pela unidade de origem, em
despacho decisório, e, no âmbito da decisão de primeira instância, foi reconhecida uma parcela
adicional, restando controverso o montante de R$38.589,62, por falta de sua comprovação com
base em comprovante de retenção emitido pela fonte ou, alternativamente, em informações
contidas nas DIRF, entregues pelas fontes pagadoras.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou ter trazido aos autos os documentos de
que dispunha (notas fiscais e extratos de recebimento, indicando ter sofrido a retenção do tributo)
e arguiu a necessidade de baixa dos autos à unidade de origem, para que fosse acostado aos autos
o extrato da DIRF no ano de 2004, pois no site somente estavam disponíveis os extratos a partir do
ano de 2006.
Em sede de julgamento em segunda instância, este colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência, para verificação dessa questão de fato, nos termos a seguir
reproduzidos da Resolução n° 1401-000.821:
Quando do recurso interposto, arguiu a contribuinte que não tem possibilidade de
verificar as DIRF ́s do ano de 2004, pois essas não estão disponíveis no site da
Receita.
Tendo em vista que essa Conselheira também não consegue consultar o sistema
da Receita, e, ainda, a apresentação das notas físicas, bem como a DIPJ
demonstrando todos os valores que foram retidos e oferecidos à tributação,
devem ser os autos baixados em diligência para que a unidade de origem
verifique a documentação fornecida pela recorrente, bem como as DIRF ́s das
fontes pagadoras, para que seja considerada toda a prova feita nos autos.
Por fim, deve ser feita pela Unidade de origem relatório conclusivo sobre as
provas juntadas pela recorrente e as DIRF ́s apresentadas pelas fontes pagadoras
com as divergências encontradas.
Após, devem os autos retornarem a esse Conselho para julgamento
Em resposta à diligência solicitada, a unidade de origem confirmou a efetiva
retenção na fonte do imposto, no valor controverso, nos seguintes termos:
18. Para firmar convicção da verdade material “separei” por amostragem, alguns
exemplares das cópias das Notas Fiscais que a interessada juntou à Manifestação
de Inconformidade (folhas 326 e seguintes), à guisa de comprovar o IRRF
descontado por seus clientes sobre o pagamento pela prestação de serviços no
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.761 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674936/2011-28
3
transporte de valores, valores estes que não constaram nem em DIRF nem em
Informes de Rendimento.
19. Com esta verificação parcial, conclui-se que a recorrente logrou comprovar
finalmente o valor ainda controverso (que não havia sido confirmado, nem pelo
órgão de origem nem pela DRJ) na quantia de R$ 38.589,62.
CONCLUSÃO
20. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
11174.60610.150808.1.7.02-7353, no valor de R$ 2.372.762,24 (dois milhões
trezentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro
centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do
crédito deferido.
A recorrente foi intimada do resultado da diligência e manifestou-se reiterando seu
pedido de reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A questão de fato foi esclarecida, pela diligência realizada, com o reconhecimento
do valor até então controverso de R$ 38.589,62 e, portanto, a totalidade do direito creditório
pleiteado resta confirmada.
Em vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecimento do direito creditório requerido e a consequente homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 963
DF CARF MF
Original